Tribunal: STF
Processo: HC 222976
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 777.940/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I e IV, C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. GRAVIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA SOBREVIVENTE E TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva.



    2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.



    3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.



    4. No caso, a segregação cautelar foi decretada em virtude da gravidade da conduta, pois o agravante está sendo acusado de ter participado da tentativa de homicídio da vítima, em concurso de agentes e com unidade de desígnios, com evidente ânimo homicida, por motivo torpe e mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Precedentes.



    5. Noutro ponto, destacou-se a necessidade de assegurar a integridade física da vítima sobrevivente e testemunhas. Precedentes.



    6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.



    7. Agravo regimental conhecido e improvido.” (doc. eletrônico 20).



    Neste habeas corpus, a defesa argumenta o seguinte:



    “Pode-se notar do texto da decisão que decretou a prisão preventiva é completamente destituída de elementos que possam servir de fundamentação idônea, assim, o juiz de conhecimento, não indicou corretamente os requisitos legais de justa causa e de imprescindibilidade, valendo-se de uma decisão genérica, que poderia ser aplicada em qualquer caso e que foi baseada unicamente na concordância do parquet. (530.989 HC-SP /STJ Sexta Turma; Ministro Rogério Schietti Cruz).



    Com base neste entendimento, considerando que todas decisões deverão ser fundamentadas (artigo 93, IX da CF), concretizado no plano, por analogia (artigo 3º do CPP), no Legislativo pelo artigo 489, § 1º, do CPC, demanda a expressa motivação judicial.



    Nota-se, neste contexto, que a preservação à ordem pública foi invocada abstratamente sem qualquer fundamento concreto, não se apresentando, deste modo, fundamentos idôneos a autorizar a privação cautelar da liberdade da Paciente.



    Deflui-se da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, que não houve fundamentação idônea e individualizada acerca da possibilidade substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Reza o artigo 282, §6º, do Código de Processo Penal.” (págs. 5-6 da petição inicial).



    Alega, mais, que 



    “[...] o Paciente, além de ser primário, não ostentar maus antecedentes, não há indícios que se dedique a atividade criminosa, tem por residência e domicílio que poderá ser encontrado a qualquer chamado judicial, não pretende, em hipótese alguma, furtar-se da ação da Justiça, mas sim, defender-se em liberdade da acusação que lhe é feita e de todos os atos e termos do processo, sem a necessidade de se manter encarcerado sem a necessidade, pois trata-se de uma vítima que sobre do mal que assola a sociedade o qual necessita de internação e não prisão.” (pág. 6 da petição inicial).



    Afirma, na sequência, que, “[...] caso continue encarcerado e não seja acolhido o pleito da defesa, TEMOS QUE O VIOLADO ESTARIA SENDO O PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE em que, a PRISÃO PROCESSUAL SERÁ MAIS GRAVOSA QUE EVENTUAL PRISÃO PENAL.” (pág. 13 da petição inicial).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “[...] SEJA CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA, COM OU SEM AS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP AO PACIENTE ATÉ O JULGAMENTO DO PRESENTE WRIT ou, ALTERNATIVAMENTE, assim seja expedido com extrema urgência o competente alvará de Soltura clausulado, bem como os ofícios necessários e, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, como medida da mais legítima e pura JUSTIÇA.



    Subsidiariamente, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade, apreciando a aplicação do princípio da insignificância a ação penal em razão da irrelevância do presente caso. (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2º).” (pág. 15 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    No acórdão ora atacado, consta ter o Juízo de primeira instância fundamentado a necessidade da prisão preventiva, essencialmente, na garantia da ordem pública, ante a gravidade da conduta imputada ao paciente. Transcrevo, a propósito, as seguintes passagens do voto proferido pelo Ministro relator do STJ:



    “[...]



    Subsistem inabaláveis esses fundamentos, os quais são suficientes para manter a decisão agravada.



    Note-se que a conduta imputada ao paciente está devidamente justificada, em razão da sua gravidade, pois o agravante está sendo acusado de ter participado da tentativa de homicídio da vítima, em concurso de agentes e com unidade de desígnios, com evidente ânimo homicida, por motivo torpe e mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.



    Consta dos autos, que o paciente, acreditando que a vítima, seria responsável por alguns crimes patrimoniais que vinham ocorrendo na região, resolveu, juntamente com os três denunciados, agir por conta própria, assumindo a função exclusiva do Estado. Para isso, convidaram a vítima, que se encontrava no mesmo bar em que estavam, a ir a uma suposta festa. Assim, a vítima aceitou o convite e adentrou no veículo, pertencente a um dos denunciados, enquanto o paciente, seguia logo atrás em outro veículo. Logo adiante, adentraram numa estrada de terra, em locar ermo, escuro e com matos dos dois lados. Na sequência, pararam os veículos, nessa oportunidade a vítima tentou fugir, porém não conseguiu e nessa ocasião iniciou a agressão, com socos e golpes com uma chave de roda, que foram direcionadas à cabeça da vítima, causando cortes profundos e, só cessaram quando a vítima parou de gritar, de forma que acreditaram que a vítima se encontrava morta.



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Ou seja, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).



    […]



    Noutro ponto, destacou-se a necessidade de assegurar a integridade física das vítima que conseguiu sobreviver e testemunhas.



    Consigne-se: ‘a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).’ (AgRg no RHC n. 172.301/SP, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/10/2019, DJe 24/10/2019).



    Ou seja, ‘indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para preservar a ordem pública e garantir a segurança e integridade física das vítimas’ (HC n.354.860/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 09/08/2016, DJe 23/08/2016).



    […]



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: ‘[...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...]’ (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015). 



    Em harmonia, esta Corte entende que ‘é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública’ (RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    Ante o exposto, conheço do agravo regimental e lhe nego provimento.” (págs. 9-13 do doc. eletrônico 16).



    A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva mantida na pronúncia. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. fundamentação per relationem. Precedentes. Revogação da custódia. Impossibilidade. Medida extrema justificada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação. […] 3. A prisão preventiva do agravante foi devidamente justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta e seu modus operandi. Segundo os autos, ele seria um dos mandantes de um homicídio qualificado, praticado ‘em plena luz do dia, mediante paga ou recompensa, com diversos disparos de arma de fogo e na presença das filhas menores da vítima (de 3 e 7 anos)’. 4. É do entendimento da Corte que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta criminosa e seu modus operandi legitimam a manutenção da segregação cautelar. 5. A existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 142.435 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada.” (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do agravante. Risco real de reiteração delitiva. Fuga do distrito da culpa. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido. 1. Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão do seu modus operandi, como também pelo risco real da reiteração delitiva. […]. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 127.578 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    Também a necessidade de assegurar a integridade física das testemunhas e da vítima sobrevivente justifica a manutenção da prisão cautelar do acusado. Vejam-se os seguinte julgados proferidos em casos semelhantes:



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA A TESTEMUNHAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.



    Paciente acusado da prática de homicídio triplamente qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal. Relatos de ameaças aos genitores da vítima fatal e à vítima sobrevivente. Fundamentação idônea.



    Ordem denegada.” (HC 98.780/SP, rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta praticada, vale dizer, homicídio duplamente qualificado, e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima sobrevivente e das testemunhas.



    […]



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 149.403 AgR/RJ, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a necessidade de preservar a integridade física das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    2. O STF pacificou o entendimento de que a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal também justifica a decretação da custódia cautelar por conveniência da instrução criminal. Precedentes.



    3. Hipótese de paciente ‘denunciado e pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado tentado e homicídio qualificado consumado, porque, motivado por sentimento de vingança e desentendimento familiar, empreendeu perseguição às vítimas, que estavam em uma moto, com sua caminhonete, até conseguir emparelhar os veículos para o corréu efetuar disparos contra os ofendidos que não tiveram qualquer possibilidade de defesa. Relatam os autos que a vítima fatal já havia sofrido anterior atentado contra a vida, bem como outros homicídios ocorridos na contenda entre as famílias (…). Não bastasse isso, ficou consignado pelo acórdão recorrido o temor da vítima sobrevivente em depor, bem como o receio concreto de o Recorrente interferir na colheita de provas, tudo a revelar que a custódia se faz imprescindível também por conveniência da instrução criminal’. De modo que não se verifica ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



    4. O Superior Tribunal de Justiça não acrescentou fundamentos novos para manter a custódia preventiva. As peças que instruem este processo revelam que aquela Corte Superior tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem.



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 170.432 AgR/TO, rel. Min. Roberto Barroso Primeira Turma).



    Dessa forma, entendo que a custódia cautelar encontra-se devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública, não sendo adequado, por conseguinte, fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual.



    Registro, ainda, que a primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Vide: HC 139.585/CE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; HC 124.306/RJ, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Relator para o acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 127.486 AgR/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; HC 122.409/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux.



    Além disso, não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado.



    Com efeito, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e antecipar o julgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na estreita via do habeas corpus, cabendo “ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados”. (HC 116.781/PE, Rel. Min. Teori Zavascki).



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator